Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713806-89.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA E NATAN EMANUEL DA CUNHA RECORRIDOS: LEONARDO ALVES DE ARAÚJO, AVALANCHE HOLDING PARTICIPAÇÃO S/A E AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPAÇÃO &amp; INCORPORAÇÃO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDA ATÍPICA REQUERIDA. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL OU DE OCULTAÇÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, em caso de esgotamento das diligências cabíveis, e desde que comprovado o ocultamento de bens, ou quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, consoante autoriza o artigo 139, IV, do CPC. 2. Inexistente demonstração de que o devedor possui patrimônio expropriável ou de que oculta bens para se furtar ao pagamento do débito, a apreensão da CNH ou do passaporte do executado se mostra inócua ao objetivo a que se propõe, qual seja, o adimplemento da dívida. 3. Não se justifica o deferimento de medida atípica quando evidenciado que restringir-se-á a uma forma de sanção ao devedor, sem qualquer possibilidade de assegurar a efetividade da execução. 4. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 139, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não constitui medida que fere ou viola os direitos fundamentais a determinação de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte, para fins de se garantir a execução. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o e 139, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca do caráter subsidiário das medidas executivas atípicas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme a Corte Superior, “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020